Tribunal: TJDFT
Processo: 0726239-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FAUSTO RODRIGUES DE SOUZA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta pelo ora agravante em desfavor de “PHOENIX SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA – ME” LAURICIO MONTEIRO CRUZ e ANTONIO JURANDIR DA SILVA RITTA. Na demanda ora em apreço, a solução da controvérsia passa, necessariamente, pelo exame da possibilidade, ou não, de ser acrescida ao crédito exequendo as parcelas vincendas do título executivo extrajudicial (contrato de locação). O julgador de primeiro grau (id 14008245) comunicou a esta Relatoria que a egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o processamento de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (autos de n. 0715584-36.2019.8.07.0000), referente à matéria objeto deste recurso. No aludido IRDR foi determinada a suspensão dos “processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso”, nos termos do artigo 982, inciso I do Código de Processo Civil. Dessa forma, impõe-se sobrestar o curso do presente recurso, até a conclusão do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas acima referido. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora